Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022239-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), DIVINO SILVEIRA ALVES - CPF: 068.744.871-91 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 207.666.371-15 (AGRAVADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE IMÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE ARRESTO E DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória com pedido de tutela de urgência (Proc. n. 1002937-70.2025.8.11.0013), que indeferiu o arresto cautelar de imóvel pertencente ao réu e a expedição de certidão premonitória. O agravante alega inadimplemento de cheque no valor de R$ 228.000,00, emitido como pagamento pela compra de 150 bovinos, e argumenta que o agravado possui diversos protestos e ações de cobrança, sendo o imóvel indicado o único bem livre de ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar de arresto de imóvel; e (
ii
) estabelecer se é cabível a expedição de certidão premonitória em ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A existência de restrições creditícias ou protestos não comprova, por si só, dilapidação patrimonial ou conduta que comprometa a efetividade da futura execução.

O agravado alega pagamento parcial e prestação de serviços como forma de amortização da dívida, o que exige dilação probatória e recomenda cautela na concessão de medidas constritivas.

A medida de arresto tem caráter excepcional e demanda prova concreta de risco de frustração da execução, não sendo cabível com base em presunções ou especulações.

A certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC se aplica a processos executivos
fundados
em título certo, líquido e exigível, o que não se verifica na presente ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de arresto cautelar exige prova concreta de que o devedor esteja
dilapidando
seu patrimônio ou agindo de modo a comprometer a efetividade da execução.

A mera existência de dívidas e restrições creditícias não é suficiente para justificar a constrição de bens por meio de arresto.

A certidão premonitória é incabível em ação monitória enquanto não reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301 e 828.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 03.10.2017.

TJPR, AI 0090323-30.2023.8.16.0000, Rel. Des.
Angela

Khury
, j. 19.03.2024.

TJMG, AI-Cv 1.0000.23.083742-9/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 18.10.2023.

TJSP, AI 2196942-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022239-27.2025.8.11.0000

Agravante
: DIVINO SILVEIRA ALVES

Agravado
: GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIVINO SILVEIRA ALVES, com o fito de reformar a decisão nos autos da Ação Monitória, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002937-70.2025.8.11.0013, ajuizada em face de GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
cautelar
de arresto sobre
de titularidade do agravado, bem como a expedição de certidão premonitória
.

Para tanto,
o agravante alega, em síntese, que firmou contrato de compra e venda de 150 (cento e cinquenta) bovinos com o agravado, tendo recebido como pagamento cheque no valor de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), emitido em 30/06/2023 com data de apresentação prevista para 30/09/2023, o qual foi devolvido por insuficiência de fundos.

Sustenta que, após tentativas amigáveis infrutíferas de recebimento do crédito, ajuizou ação monitória visando a constituição de título executivo judicial, pleiteando, em sede de tutela de urgência, o arresto do imóvel LOTE-07B da quadra nº 6, com área de 228,05m2, registrado na matrícula nº 22.454 no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
.

Argumenta que o agravado possui diversos protestos, restrições creditícias e processos de cobrança em seu desfavor, o que evidenciaria o risco ao resultado útil do processo, sendo o imóvel indicado o único bem livre de ônus em nome do agravado.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, examina-se a pretensão de reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na origem, voltado ao arresto cautelar de bem imóvel de titularidade do agravado, sob a justificativa de risco de dilapidação patrimonial capaz de comprometer o resultado útil da ação monitória ajuizada.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDI
G
O DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG -Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No caso em análise, o agravante busca o arresto de bem imóvel do agravado, sob o fundamento de que este possui diversas restrições creditícias, protestos e processos de cobrança em seu desfavor, o que evidenciaria o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que, para a concessão da medida de arresto, não basta a mera existência de dívidas ou restrições creditícias em nome do devedor. É necessária a comprovação de que o devedor esteja
dilapidando
seu patrimônio ou praticando atos que possam comprometer a efetividade da futura execução.

Dessa feita, as
restrições creditícias em nome do agravado, não comprovou que este esteja
dilapidando
seu patrimônio ou praticando atos que possam comprometer a efetividade da futura execução.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, "o inadimplemento contratual e a mera especulação sobre a insuficiência patrimonial não configuram, por si só, risco suficiente para a concessão da tutela de arresto".

Ressalte-se, ainda, que o agravado, em sua contraminuta, alega ter realizado pagamentos parciais no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e prestado serviços de escavadeira que amortizaram parte significativa da dívida, o que, se comprovado, poderá reduzir substancialmente o valor do débito.

Tais alegações, que demandam dilação probatória para sua comprovação, reforçam a necessidade de cautela na concessão da medida pleiteada, especialmente considerando que o arresto é
medida
excepcional que implica restrição ao direito de propriedade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA
CAUTELAR DE ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA E DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RISCO DE DANO AO AGRAVADO NÃO EVIDENCIADO.
REQUISITOS DA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00903233020238160000 Maringá, Relator.:
Angela
Khury, Data de Julgamento: 19/03/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRAMINUTA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE ARRESTO DE BENS PARA GARANTIA DE FUTURA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO A SER RECONHECIDO EM SENTENÇA - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO

- É inadequada, em sede de contraminuta de agravo de instrumento, a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao autor na origem, considerando que a aludida objeção deve ser deduzida na peça de resposta apresentada após a concessão da benesse.

-
Pleiteando o autor medida cautelar de arresto de bens do réu como providência destinada a assegurar a futura satisfação do crédito a ser reconhecido em sentença, não deve ser concedida a tutela provisória almejada se não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, este último entendido como o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo presumir, na falta de indícios mínimos, a ocultação ou dilapidação do patrimônio do requerido
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.083742-9/001, Relator (a): Des.(a)Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024)

Quanto ao pedido subsidiário de expedição de certidão premonitória, também não merece acolhimento, pois, como
também
destacado na decisão recorrida, a medida prevista no artigo 828 do CPC aplica-se aos processos executivos onde há título com obrigação certa, líquida e exigível, não sendo este o caso dos autos, que trata de ação monitória.

A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Indeferimento de expedição de certidão premonitória para averbação do feito em registro de bens. Agravo insubsistente. Certidão premonitória prevista no artigo 828 do CPC, que é medida assecuratória, de caráter não constritivo, mas que, porém, cabe em feito sobre o qual não penda mais dúvidas sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que não ocorre no caso dos autos, ou não se trataria de ação monitória. Inteligência do artigo 828 do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2196942-34.2024.8.26.0000; Relator (a):L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Matão -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024)

Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE IMÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE ARRESTO E DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Monitória com pedido de tutela de urgência (Proc. n. 1002937-70.2025.8.11.0013), que indeferiu o arresto cautelar de imóvel pertencente ao réu e a expedição de certidão premonitória. O agravante alega inadimplemento de cheque no valor de R$ 228.000,00, emitido como pagamento pela compra de 150 bovinos, e argumenta que o agravado possui diversos protestos e ações de cobrança, sendo o imóvel indicado o único bem livre de ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela cautelar de arresto de imóvel; e (
ii
) estabelecer se é cabível a expedição de certidão premonitória em ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A existência de restrições creditícias ou protestos não comprova, por si só, dilapidação patrimonial ou conduta que comprometa a efetividade da futura execução.

O agravado alega pagamento parcial e prestação de serviços como forma de amortização da dívida, o que exige dilação probatória e recomenda cautela na concessão de medidas constritivas.

A medida de arresto tem caráter excepcional e demanda prova concreta de risco de frustração da execução, não sendo cabível com base em presunções ou especulações.

A certidão premonitória prevista no art. 828 do CPC se aplica a processos executivos
fundados
em título certo, líquido e exigível, o que não se verifica na presente ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de arresto cautelar exige prova concreta de que o devedor esteja
dilapidando
seu patrimônio ou agindo de modo a comprometer a efetividade da execução.

A mera existência de dívidas e restrições creditícias não é suficiente para justificar a constrição de bens por meio de arresto.

A certidão premonitória é incabível em ação monitória enquanto não reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301 e 828.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, AI-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Rel. Des. Márcio
Idalmo
Santos Miranda, j. 03.10.2017.

TJPR, AI 0090323-30.2023.8.16.0000, Rel. Des.
Angela

Khury
, j. 19.03.2024.

TJMG, AI-Cv 1.0000.23.083742-9/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 18.10.2023.

TJSP, AI 2196942-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.10.2024.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso, examina-se a pretensão de reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na origem, voltado ao arresto cautelar de bem imóvel de titularidade do agravado, sob a justificativa de risco de dilapidação patrimonial capaz de comprometer o resultado útil da ação monitória ajuizada.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDI
G
O DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG -Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No caso em análise, o agravante busca o arresto de bem imóvel do agravado, sob o fundamento de que este possui diversas restrições creditícias, protestos e processos de cobrança em seu desfavor, o que evidenciaria o risco ao resultado útil do processo.

Ocorre que, para a concessão da medida de arresto, não basta a mera existência de dívidas ou restrições creditícias em nome do devedor. É necessária a comprovação de que o devedor esteja
dilapidando
seu patrimônio ou praticando atos que possam comprometer a efetividade da futura execução.

Dessa feita, as
restrições creditícias em nome do agravado, não comprovou que este esteja
dilapidando
seu patrimônio ou praticando atos que possam comprometer a efetividade da futura execução.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, "o inadimplemento contratual e a mera especulação sobre a insuficiência patrimonial não configuram, por si só, risco suficiente para a concessão da tutela de arresto".

Ressalte-se, ainda, que o agravado, em sua contraminuta, alega ter realizado pagamentos parciais no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e prestado serviços de escavadeira que amortizaram parte significativa da dívida, o que, se comprovado, poderá reduzir substancialmente o valor do débito.

Tais alegações, que demandam dilação probatória para sua comprovação, reforçam a necessidade de cautela na concessão da medida pleiteada, especialmente considerando que o arresto é
medida
excepcional que implica restrição ao direito de propriedade.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA
CAUTELAR DE ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA E DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RISCO DE DANO AO AGRAVADO NÃO EVIDENCIADO.
REQUISITOS DA CAUTELAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00903233020238160000 Maringá, Relator.:
Angela
Khury, Data de Julgamento: 19/03/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE DE CONTRAMINUTA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE ARRESTO DE BENS PARA GARANTIA DE FUTURA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO A SER RECONHECIDO EM SENTENÇA - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA - PERIGO DA DEMORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO

- É inadequada, em sede de contraminuta de agravo de instrumento, a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao autor na origem, considerando que a aludida objeção deve ser deduzida na peça de resposta apresentada após a concessão da benesse.

-
Pleiteando o autor medida cautelar de arresto de bens do réu como providência destinada a assegurar a futura satisfação do crédito a ser reconhecido em sentença, não deve ser concedida a tutela provisória almejada se não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, este último entendido como o risco concreto de frustração do direito que se quer acautelar, não cabendo presumir, na falta de indícios mínimos, a ocultação ou dilapidação do patrimônio do requerido
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.083742-9/001, Relator (a): Des.(a)Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2024)

Quanto ao pedido subsidiário de expedição de certidão premonitória, também não merece acolhimento, pois, como
também
destacado na decisão recorrida, a medida prevista no artigo 828 do CPC aplica-se aos processos executivos onde há título com obrigação certa, líquida e exigível, não sendo este o caso dos autos, que trata de ação monitória.

A propósito, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Indeferimento de expedição de certidão premonitória para averbação do feito em registro de bens. Agravo insubsistente. Certidão premonitória prevista no artigo 828 do CPC, que é medida assecuratória, de caráter não constritivo, mas que, porém, cabe em feito sobre o qual não penda mais dúvidas sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que não ocorre no caso dos autos, ou não se trataria de ação monitória. Inteligência do artigo 828 do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2196942-34.2024.8.26.0000; Relator (a):L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Matão -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2024; Data de Registro: 30/10/2024)

Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, notadamente o perigo de dano e a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025